Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700859-37.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BRAUNER AGRAVADO: THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por antÔnio brauner contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Consulta ao andamento processual demonstra que o cumprimento de sentença sequer foi admitido, como se colhe da decisão abaixo transcrita: “Trata-se de pedido cumprimento de sentença (execução de honorários sucumbenciais). O pedido de cumprimento de sentença deve ser distribuído incidentalmente nos autos do processo em que o crédito foi constituído. Ante o exposto, extingo o processo sem exame do mérito, conforme dispõem os artigos 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, em face da ausência de interesse processual. O autor pagará as custas processuais finais (art. 90 do CPC). Sendo interposto Recurso de Apelação, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação (artigo 331, caput, do CPC). Não havendo a retratação, cite-se o réu para oferecer contrarrazões (artigo 331, § 1o, do CPC). Não interposto o Recurso de Apelação, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença (artigo 331, § 3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, anote-se nos registros cartorários e de Distribuição, arquivando-se ao fim.” Nesse contexto, não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator